Tribunal: TJMT
Processo: 1019702-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019702-97.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. LAURO GONÇALO DA COSTA
DR.a ANDRESSA RAMOS DE SENE
PACIENTE:
RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que lhe decretou a prisão preventiva nos autos da Ação Penal n.o 1001121-94.2021.811.0077 (PJe), em que denunciado pelo cometimento, em tese, da conduta tipificada no art. 121, §2o, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.
De início, os firmatários do remédio heroico esclarecem brevemente que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 04/10/2021, diante da existência de fortes indicativos de que seria o responsável pelo crime de homicídio qualificado tentado perpetrado em face da vítima Adrian El Kadri de Moraes; sendo referida ordem prisional devidamente cumprida no dia 07/10/2021, estando o increpado à disposição da Justiça desde então.
Nesse contexto, como primeira vertente ensejadora da presente impetração, alegam que o decreto segregatício carece de fundamentação idônea, na medida em que a d. autoridade acoimada de coatora invoca a suposta indispensabilidade da cautelar extremada para garantia da ordem pública, mas não demonstra, de maneira concreta e com respaldo empírico nos autos, em que medida a liberdade ambulatorial do paciente colocaria em risco o corpo social ou o sucesso processual, limitando-se a mencionar a gravidade abstrata do crime de homicídio, a transcrever artigos de Lei e a invocar argumentos genéricos “que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”; em franca violação às determinações contidas no art. 93, inc. IX da CF/88 e no art. 315, §2o do CPP.
Lado outro, aduzem que tampouco estariam preenchidos, in casu, os requisitos legais do art. 312 do CPP, porquanto sequer existem indícios ínfimos de autoria capazes de configurar o fumus comissi delicti, ao que acrescentam, outrossim, inexistirem elementos válidos capazes de demonstrar que, solto, o beneficiário do writ acarretará risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, notadamente se considerado que embora responda a outras duas ações penais, o paciente é tecnicamente primário, residente em endereço fixo e exercente de labor lícito; circunstâncias que, além de demonstrarem a ausência, também, do periculum libertatis, revelam a viabilidade da substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP), as quais seriam, na intelecção da i. defesa, suficientes e mais adequadas à hipótese em tela, e cuja imprestabilidade sequer teria sido objeto da decisão impugnada.
Em derradeiro, defendem en passant a tese de carência de justa causa para a imputação e, consequentemente, para a imposição da cautelar extremada, ressaltando, nesse viés, a fragilidade dos indícios de autoria e a equivocada capitulação jurídica da conduta imputada ao paciente, porquanto, segundo os impetrantes, não houve tentativa de homicídio, mas apenas “uma briga entre o paciente e a vítima em uma festa”, de modo que o increpado incorreria tão somente nas penas do delito de lesão corporal, visto que não portava qualquer artefato bélico na data dos fatos.
Diante de tais argumentos, os causídicos pugnam pela concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada sua prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura; ao que agregam pleito subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas, nos termos dos arts. 282, §6o e 319, ambos do CPP.
No mérito, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus; e reclamam, oportunamente, pela intimação dos causídicos acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL.
A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 107597487 ao ID 107597490.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelos impetrantes no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator